Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-09.2017.8.11.0005
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001176-09.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Jamil José Nasser (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI - CNPJ: 28.996.274/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), GREEN AGROFLORESTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.298.381/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMIL JOSE NASSER - CPF: 008.793.471-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NASCENTES DO RIO PARAGUAI. USO DE AGROTÓXICOS E ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. AUSÊNCIA DE PLANO DE MANEJO. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por supostas irregularidades ambientais cometidas pelos réus na Fazenda Melgueira, inserida na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, com destaque para o uso de agrotóxicos e OGMs sem o devido licenciamento à época da fiscalização.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:
(i) verificar se a ausência de licenciamento ambiental à época da propositura da ação implica responsabilidade civil objetiva, independentemente da comprovação de dano ambiental;
(ii) apurar se houve uso irregular de agrotóxicos ou OGMs capaz de ensejar degradação ambiental;
(iii) examinar a possibilidade de fixação de indenização por dano moral coletivo ambiental;
(iv) aferir a necessidade de imposição de medidas preventivas e restritivas para manejo agrícola na área protegida.

III. Razões de decidir
3. Embora a ausência de licenciamento ambiental configure infração administrativa, para a responsabilização civil ambiental é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta, nos termos do art. 14, §1o, da L. no 6.938/1981 e da jurisprudência do STJ.
4. Estudos técnicos e laudos periciais atestaram a regularidade ambiental das atividades desenvolvidas na Fazenda Melgueira, ausência de resíduos de agrotóxicos acima dos parâmetros legais, distanciamento adequado dos corpos hídricos, e manejo conforme normas técnicas.
5. O uso de OGMs não é proibido pela legislação aplicável à APA, sendo condicionada sua utilização à observância de normas técnicas, o que foi atendido pelos réus. A inexistência de plano de manejo não pode ser imputada ao particular, mas ao Poder Público.
6. Não caracterizada conduta injusta ou ofensiva à natureza, tampouco evidenciado prejuízo ambiental concreto, afasta-se a hipótese de dano moral coletivo, cuja configuração não decorre do mero descumprimento formal de norma administrativa.
7. As obrigações de fazer e não fazer postuladas pelo Ministério Público são desproporcionais diante do conjunto probatório que evidencia boas práticas agrícolas e compatibilidade com os objetivos da unidade de conservação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil ambiental, ainda que objetiva, exige a comprovação de dano e nexo de causalidade com a conduta do agente. 2. A ausência de licenciamento ambiental, se não acompanhada de demonstração de efetiva degradação ambiental, não enseja obrigação de reparar. 3. O dano moral coletivo ambiental não se presume na hipótese de inexistência de conduta lesiva ou ofensiva à natureza. 4. Não se justifica a imposição de obrigações ambientais adicionais quando comprovado o cumprimento da legislação e das normas técnicas vigentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 225, §4o; L. no 6.938/1981, art. 14, §1o; L. no 9.985/2000, arts. 14, 15 e 27, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.140.549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T., j. 06.04.2010, DJe 14.04.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.376.184, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 21.06.2025, DJe 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001176-09.2017.8.11.0005, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A ação originou-se da constatação de irregularidades ambientais decorrentes do uso de agrotóxicos e da atividade agrícola desenvolvida pelos requeridos na Fazenda Melgueira, com área de 353,33 hectares, integralmente situada na Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai.

O magistrado
a quo
, após extensa instrução processual que incluiu perícias, relatórios técnicos e documentos apresentados pelas partes, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação de dano ambiental concreto vinculado às atividades dos réus. Destacou os laudos periciais e estudos técnicos que atestaram a regularidade ambiental do empreendimento e a ausência de contaminação por agrotóxicos nas águas da região.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese: (i) que houve utilização indiscriminada de agrotóxicos, sem o devido controle técnico e licenciamento ambiental, em área ambientalmente sensível; (ii) que a ausência de licença válida à época da propositura da ação caracteriza infração ambiental; (iii) que a responsabilidade ambiental é objetiva; (iv) que a regularização posterior não afasta a responsabilidade pelos danos pretéritos; (v) que a sentença deixou de impor as medidas adequadas para a proteção da APA.

Em contrarrazões, os apelados sustentaram: (i) a inexistência de dano ambiental comprovado; (ii) que operam com licenças ambientais válidas; (iii) que utilizam técnicas agrícolas adequadas, com manejo integrado de pragas e descarte adequado de embalagens; (iv) que a responsabilidade objetiva exige a comprovação de dano e nexo causal; (v) que os pedidos do MPMT são desproporcionais e ultrapassam as exigências legais.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial para que seja fixado, desde logo, o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de danos ambientais decorrentes da exploração agrícola realizada pelos apelados na Fazenda Melgueira, localizada integralmente na Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Paraguai, e da consequente responsabilidade civil ambiental pela suposta utilização indiscriminada de agrotóxicos e ausência de licenciamento ambiental adequado.

Por oportuno, transcreve-se parte da sentença recorrida, para melhor entendimento:

“[...] Sendo as áreas constantes dos feitos 1001176-09.2017.8.11.0005 (Fazenda Melgueira), 1001175-24.2017.8.11.0005 (Fazenda Flor do Cerrado), 1000180-74.2018.8.11.0005 (Fazenda Melgueira) contíguas e exploradas pelo Requerido Beno Sonego, para se evitar decisões conflitantes, determino a reunião dos mencionaados processos, proferindo-se nesse ato a sentença relativa aos três processos, utilizando-se para tanto as perícias já realizadas nos feitos de n.o 1000180- 74.2018.8.11.0005 e 1001175-24.2017.8.11.0005, sobre as quais as partes já se manifestaram nos feitos correspondentes. Inicialmente, verica-se que as preliminares arguidas pelos requeridos confundem-se com o mérito da demanda. A grande celeuma da causa reside no fato de haver ou não dano ambiental provocado pelos Requeridos pelo usos de agrotóxicos e plantio de Organismos Geneticamente Modificados (OGM’s) na APA Nascentes do Rio Paraguai. A Lei 9985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, categorizou no art. 14 a Área de Proteção Ambiental - APA, como uma unidade de conservação de uso sustentável, que definiu no inciso XI do art. 2o como: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. Referido dispositivo também determina a confecção de Plano de Manejo das unidades de conservação em até cinco anos a partir de sua criação, o que o Estado de mato Grosso não promoveu até a presente data, sendo que a UC fora criada pelo Decreto 7596 de 17 de maio de 2006, ou seja há quase duas décadas, cabendo ressaltar que referido decreto não proibiu a utilização de agrotóxicos e nem de OGM’s nos limites da APA, enfatizando apenas com relação aos primeiros que a utilização não pode ser indiscriminada e nem em desacordo com normas e recomendações técnicas oficiais (inciso V, art. 4o). Nesse ponto, os Requeridos trouxeram aos autos (ID 11555006) o OFÍCIO 2655/2017/GAB/SEMA-MT, datado de 2017, onde a Secretaria de Estado de Meio Ambiente responde à consulta formulada pela Associação dos Produtores Rurais da APA, afirmando que não existe proibição de utilização de agroquímicos e nem de OGM's na Unidade de Conservação em apreço, não havendo proibição não há que se falar em ilícito. A partir da inexistência de ilícito na conduta dos Requeridos, passamos a análise da ocorrência de dano ambiental. A documentação trazida pelo Requerente consistentes nos relatórios elaborados pelo Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador - NEAST/UFMT tratam de regiões diferentes da propriedade em tela, e quando tratam da APA Nascentes do Rio Paraguai não são capazes de demonstrar o nexo causal entre a atividade dos Requeridos e a presença de agentes químicos na água, bem como não demonstram se tais agentes estão em quantidade superior ao tolerado segundo a Resolução CONAMA 357/2005. Por outro lado, o próprio Requerente traz no ID 38338030, PARECER TÉCNICO N.o 009/COVAM/SVS/SES-MT/2019, com as seguintes conclusões: “1. Foram eleitos 5 (cinco) pontos amostrais com base nos relatos de campo do técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraguai, sendo essas amostras encaminhadas ao Laboratório FIOCRUZ - de Referência Nacional do Ministério da Saúde; 3. Os Relatórios de Ensaio das cinco amostras encontram-se anexo a este Parecer Técnico; e evidenciam que os resultados analíticos das amostras para os parâmetros agrotóxicos pesquisados em função dos relatos de campo e previstos na Portaria de Potabilidade - Portaria de Consolidação no 5/2017 do Ministério da Saúde, Anexo XX; não foram detectados agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos - VMP;” o que pode ser também confirmado no ID 108403885 que trata da balneabilidade nas águas da região, classificado pela SEMA como excelente. Já o Estudo apresentado pela Universidade Federal de Viçosa UFV
[1]
FUNARBE trouxe relevantes informações sobre o estado geral da APA Nascentes do Rio Paraguai a qual se busca proteger, conforme segue: "os resultados desse relatório técnico, possibilitou comprovar o cumprimento das normas técnicas previstos no decreto de formação da APA Nascentes do Rio Paraguai, considerando a segurança ambiental e a saúde do trabalhador. As boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA, refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais, principalmente os proprietários das áreas onde estão inseridos os principais córregos e ribeirões formadores do Rio Paraguai.” Importante conclusão apresentada pela Universidade de Viçosa, assevera que: "no monitoramento feito nas nascentes dos córregos e ribeirão formadores do Rio Paraguai, no período das lavouras, não foi verificado por parte dos produtores rurais, a presença de mortalidade de anfíbios, répteis, aves, mamíferos e ectiofauna, por ação direta da atividade agrícola, inclusive nas pisciculturas locais, não foi evidenciado dano ambiental, que sabe-se ser necessária parâmetros de qualidade. As boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA, refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais, principalmente os proprietários das áreas onde estão inseridos os principais córregos e ribeirões formadores do rio Paraguai.” (Pág. 66 ID 108399511) Há que se considerar também o Estudo que afirma que as quantidades de ingredientes ativos de agrotóxico (I.A) utilizados na APA, são menores que a média nacional e das principais regiões produtoras no Brasil, principalmente para as classes toxicológicas I e II, demonstrando o uso racional e as boas praticas agronômicas. No laudo pericial do processo 1001176 há a informação de que o Requerido Beno Sonego é o responsável por todas as áreas que compõem a Fazenda Melgueira, incluindo a Fazenda Flor do Cerrado, inclusive toda a documentação apresentada está em nome da propriedade Melgueira, dessa forma razão persiste para a sentença conjunta de todos os processos que envolvem as áreas do Requerido. As perícias realizadas atestaram que a propriedade conta com o devido licenciamento ambiental, que a manipulação, armazenamento e aquisicão de produtos químicos utilizados na propriedade estão de acordo com a legislação, e constatou: "A partir análise da água fornecida pelo requerido foi possível verificar que a água subterrânea está dentro dos parâmetros estabelecidos pela Portaria de Consolidação No 5, de 28 de setembro de 2017. Nas amostras de água subterrânea foram encontradas concentrações dos agrotóxico inferiores ao níveis especificados por lei, o que significa que estes corpos hídricos podem ser utilizados para o fim a que se destina, as amostras de água foram enquadradas no Anexo VII, da Portaria no 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, por estarem em conformidade com os valores máximos permitidos. Em todas as áreas visitadas da Fazenda Flor do Cerrado, os resultados obtidos das observações da fauna, espelharam a boa condição ambiental, refletindo suas características naturais e o seu processo de ocupação; Diante das observações em campo, não há evidências de impactos na fauna causados por atividades agropecuárias e o uso de defensivos agrícolas. A propriedade é banhada pelo Ribeirão Melgueira na porção oeste. A área de lavoura está a pelo menos 200 metros do curso d ’água. A propriedade está em posição mais elevada comparada ao restante da APA, mas não é acentuada o suficiente para que os agroquímicos sejam levados para os cursos d ’água. De acordo com o Manual de Obtenção de Terras do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) o relevo pode ser classificado como moderadamente ondulado. As embalagens vazias de agrotóxicos são armazenadas conforme estabelecido em atos normativos e encaminhadas à destinação final em posto de recebimento licenciado por órgão ambiental competente. Os produtos utilizados na Fazenda Flor do Cerrado são armazenados na Fazenda Melgueira. Posteriormente as embalagens são entregues no Conselho Estadual das Associações de Revendas de Produtos Agropecuários de Diamantino – CEARPA, conforme comprovante de devolução de embalagens vazias de agrotóxicos no anexo 20. No feito 1000180-74.2018.8.11.0005, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, conforme ID 165690113 em vistoria à área atestou: “ O empreendimento atua no ramo de cultura de grãos sendo a soja cultivada como primeira safra e o milho no cultivo da segunda safra anual. A Fazenda Melgueira adota as técnicas agronômicas de mercado conforme relato em observação. A aplicação de defensivos agrícolas na lavoura é feita através de equipamentos pulverizadores terrestres conhecidos como auto propelidos. No que tange a parte documental da atividade, foram observadas licenças pertinentes a atuação, incluindo o Cadastro Ambiental Rural, Autorização Provisória de Funcionamento e licença do armazém e secador. Inclui-se os comprovantes de destinação de material contaminado, e também foi apresentado um Plano de Operação Padrão que corresponde ao Manejo Integrado de Pragas implementado na fazenda. E quanto ao licenciamento exigido atualmente pela SEMA para o galpão de armazenagem de agrotóxico, o empreendedor foi notificado para providenciar o licenciamento. Administrativamente observou a inconformidade na captação do poço tubular que serve a fazenda que se encontra indeferida e apresentada no Parecer Técnico 166098/GASUB/CCRH/SURH/2023, a qual gerou o auto de infração. Os autos foram entregues aos responsáveis via Aviso de Recebimento assim como os outros autos.” Os Requeridos por sua vez no ID 173283073 trouxeram aos autos os processos administrativos em andamento perante a SEMA para obterem as licenças apontadas na vistoria realizada. Assim sendo, verifica-se que não restou comprovada a existência de dano ambiental concreto, pelo contrário, todo o acervo documental probatório dos autos atesta a regularidade ambiental e a ausência de danos, o que leva segundo entendimento jurisprudencial à improcedência da demanda. [...] Ademais, os Requeridos demonstraram que suas atividades estão devidamente licenciadas pelos órgãos competentes, não havendo fundamento para a pretensão indenizatória formulada pelo Ministério Público. Para a responsabilização ambiental dos requeridos, é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental alegado, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. No caso em análise, o Ministério Público não apresentou provas para demonstrar que a atividade dos Requeridos resulta em efetiva degradação ambiental. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE as Ações Civis Públicas 1001176-09.2017.8.11.0005, 1001175-24.2017.8.11.0005, 1000180- 74.2018.8.11.0005, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com a consequente revogação de eventuais medidas liminares deferidas. Condeno o Ministério Público ao pagamento das custas processuais, isentando-o, contudo, em razão da prerrogativa conferida pelo art. 18 da Lei no 7.347/85.”

- CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO DA APA NASCENTES DO RIO PARAGUAI.

Antes de adentrar as questões específicas, é fundamental contextualizar a importância da área em litígio. A Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai foi instituída pelo Decreto Estadual no 7.596/2006 como unidade de conservação de uso sustentável, nos termos da Lei no 9.985/2000 (SNUC). Essa área abriga as nascentes do Rio Paraguai, que é o principal formador do Pantanal Mato-Grossense, bioma expressamente protegido pelo art. 225, §4o, da Constituição Federal como patrimônio nacional.

As APAs, conforme o art. 15 da Lei no 9.985/2000, são unidades de conservação que admitem usos econômicos, desde que compatíveis com a proteção ambiental. O Decreto estadual que criou a APA estabelece, em seu art. 4o, inciso V, a proibição do "uso de biocidas e fertilizantes, quando indiscriminados ou em desacordo com as normas ou recomendações técnicas oficiais". Não há, portanto, vedação absoluta ao uso de agrotóxicos ou organismos geneticamente modificados, mas sim condicionamentos a sua utilização.

O Decreto Estadual no 1.651/2013, posteriormente alterado pelo Decreto no 568/2016, estabeleceu que "nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável e em outras áreas com a mesma finalidade previstas na legislação vigente, deve haver a adoção de práticas que garantam o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos".

Este é o marco regulatório que deve orientar a análise do caso, considerando que a propriedade em questão está integralmente inserida na APA Nascentes do Rio Paraguai.

- DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

O Ministério Público apelante aponta como fato incontroverso a ausência de licenciamento ambiental adequado no momento da fiscalização e do ajuizamento da ação. Tal circunstância, por si só, configuraria infração administrativa ambiental, nos termos do art. 10 da Lei no 6.938/1981 e arts. 17 e 18 da Lei Complementar estadual no 38/1995, que exigem prévio licenciamento para atividades potencialmente poluidoras.

Examino que, de fato, os documentos acostados aos autos indicam que, no momento da fiscalização e do ajuizamento da ação, não havia licenciamento ambiental completo e adequado para as atividades desenvolvidas na propriedade. Esta situação foi regularizada pelos réus no curso do processo, conforme documentação juntada aos autos, incluindo o Cadastro Ambiental Rural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de licenciamento ambiental configura infração administrativa, independentemente da efetiva ocorrência de dano ambiental. Contudo, para fins de responsabilidade civil, é necessário analisar se tal omissão causou efetivo prejuízo ao meio ambiente, conforme estabelecido no REsp 1.140.549/MG:
"2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação".
(STJ - REsp: 1140549 MG 2009/0175248-6, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 06/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2010)

Neste sentido, a mera ausência de licenciamento, embora configure ilícito administrativo, não é suficiente, por si só, para caracterizar automaticamente o dano ambiental ensejador de responsabilidade civil, sendo necessário verificar a ocorrência concreta de degradação ou prejuízo ambiental.

- DA ALEGADA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE AGROTÓXICOS.

O Ministério Público sustenta que os apelados utilizavam agrotóxicos de forma inadequada e não observavam as restrições legais e técnicas pertinentes à área de proteção ambiental. Argumenta que tal conduta, em área de especial proteção, presumiria o dano ao meio ambiente.

Analiso que o Relatório Técnico n.o 065/CFE/SUF/SEMA/2016 (ID 280209865) apontou,
genericamente
, o "uso indiscriminado de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental", sem, contudo, especificar quais produtos estariam sendo utilizados em desconformidade com as normas técnicas ou em quais circunstâncias teria ocorrido a aplicação inadequada.

Por outro lado, o laudo pericial produzido no curso do processo constatou que
"os agroquímicos não são armazenados na propriedade e sim no barracão localizado na Fazenda Melgueira" e que "os produtos utilizados na propriedade são os permitidos devidamente cadastrados pelo INDEA".
O mesmo laudo verificou que a aplicação é realizada
"com o guia de aplicação de produtos fitossanitários e POP - Procedimento Operacional Padrão para o uso de agrotóxicos".

Ainda, o Parecer Técnico no 009/COVAM/SVS/SES-MT/2019 trazido pelo próprio Ministério Público, concluiu que
"os resultados analíticos das amostras para os parâmetros agrotóxicos pesquisados em função dos relatos de campo e previstos na Portaria de Potabilidade - Portaria de Consolidação no 5/2017 do Ministério da Saúde, Anexo XX;
não foram detectados agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos - VMP
".

Assim, embora o relatório inicial da SEMA tenha apontado genericamente uso inadequado de agrotóxicos, os estudos técnicos e periciais posteriores, mais detalhados e específicos, não confirmaram tal afirmação, indicando, ao contrário, que os produtos eram utilizados em conformidade com as normas técnicas e que não havia contaminação por agrotóxicos nos corpos hídricos da região.

- DO PLANTIO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGMS).

O Ministério Público também alega que os apelados estariam fazendo uso irregular de organismos geneticamente modificados (OGMs), em desacordo com o art. 27, §4o, da Lei no 9.985/2000, que condiciona tal uso ao plano de manejo da unidade de conservação.

Neste ponto, verifico que, de fato, a APA Nascentes do Rio Paraguai não dispõe de plano de manejo aprovado, o que, em tese, poderia restringir o uso de OGMs. Contudo, o Ofício no 2.655/2017/GAB/SEMA-MT, trazido aos autos pelos apelados, esclarece que a própria Secretaria de Estado de Meio Ambiente afirmou não existir proibição de utilização de OGMs na referida unidade de conservação.

Esta posição administrativo-ambiental, somada à interpretação do próprio órgão gestor da APA, não pode ser ignorada. Embora o art. 27, §4o da Lei do SNUC estipule a necessidade de plano de manejo para atividades com OGMs, a ausência de tal plano após quase duas décadas da criação da unidade não pode ser imputada aos particulares, mas sim à omissão do próprio Poder Público.

Ademais, o laudo pericial atestou que "não há proibição para o uso de agrotóxicos e plantio de OGM's na APA nascentes do Rio Paraguai", confirmando o entendimento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre a matéria.

- DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, não prescinde da demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

"Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido" (REsp 1.140.549/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/04/2010).

No caso em análise, os estudos técnicos e periciais realizados durante a instrução processual não confirmaram a ocorrência de dano ambiental concreto. Ao contrário, eles demonstraram que:

1. As áreas de preservação permanente e reserva legal da propriedade estavam preservadas, conforme atestado no laudo pericial (fls. 67);

2. Não foram encontrados resíduos de agrotóxicos acima dos valores máximos permitidos nos corpos hídricos analisados (Parecer Técnico no 009/COVAM/SVS/SES-MT/2019, ID 38338030);

3. A fauna local apresentava "boa condição ambiental", sem evidências de impactos causados por atividades agropecuárias e uso de defensivos agrícolas (ID 74716503);

4. A propriedade mantinha distância adequada dos corpos hídricos, com a área de lavoura localizada a pelo menos 200 metros do curso d'água (ID 74716503);

5. O manejo de embalagens de agrotóxicos era realizado conforme a legislação, com encaminhamento para destinação final em posto de recebimento licenciado (ID 74716503);

6. O empreendimento contava com documentação ambiental, incluindo o CAR, a APF e comprovantes de destinação de material contaminado (ID 165690113);

7. O estudo da Universidade Federal de Viçosa concluiu que "as boas e excelentes condições ambientais encontradas na APA refletem a atividade sustentável e responsável dos produtores rurais"
(ID 108399511).

Diante desse quadro probatório, não se pode afirmar a ocorrência de dano ambiental concreto que justifique a responsabilização civil dos apelados, seja na modalidade material, seja na extrapatrimonial.

- DO DANO MORAL COLETIVO AMBIENTAL.

O Ministério Público pleiteia indenização por dano moral coletivo, estimado inicialmente em R$ 589.847,79, argumentando que as condutas dos apelados afrontaram valores ambientais coletivos.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, defendeu o provimento parcial do recurso exclusivamente para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, sustentando que o dano moral coletivo em matéria ambiental seria presumido (in re ipsa) e decorreria automaticamente do ilícito, sobretudo quando praticado em área de especial proteção ambiental.

De fato, a jurisprudência mais recente do STJ tem admitido essa presunção, ao enfatizar que:

“Esta Primeira Turma, até pouco tempo, vinha entendendo que o dano moral coletivo era avaliado de acordo com a coletividade do local em que se deu a degradação ambiental e a revisão da análise feita pelo Tribunal de origem sobre o ponto demandaria o reexame de fatos.
Todavia, a jurisprudência deste Colegiado evoluiu para adotar a compreensão de que deve ser superada a Súmula 7 do STJ, porquanto o dano moral coletivo, em matéria ambiental, deve ser aferido a partir de critérios objetivos e in re ipsa, não estando atrelado à analise subjetiva da dor, sofrimento ou abalo psíquico da sociedade ou de um grupo social.” (STJ - AgInt no AREsp: 00000000000002849203, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 25/06/2025)

Contudo, mesmo nesses casos, é necessário que esteja configurada conduta injusta e ofensiva à natureza, e não o mero descumprimento normativo.

No caso presente, como demonstrado anteriormente, os estudos técnicos e periciais
não confirmaram a ocorrência de dano ambiental concreto ou de práticas agrícolas incompatíveis com os objetivos de conservação da APA
. Ao contrário, eles indicaram que os apelados adotavam práticas agrícolas adequadas, com impactos ambientais dentro dos limites legais.

A irregularidade administrativa inicial (ausência de licenciamento completo), que foi posteriormente sanada, não é suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral coletivo, sobretudo diante das evidências técnicas de que as atividades desenvolvidas não causaram degradação ambiental significativa.

Como bem destacou o STJ no AREsp 2.376.184, citado pela própria Procuradoria de Justiça, "o dano moral coletivo não resulta do mero descumprimento normativo, mas da prática de conduta injusta e ofensiva à natureza". No caso em análise, não foi demonstrada tal conduta injusta e ofensiva à natureza, pois os dados técnicos confirmaram a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e a ausência de contaminação ambiental.

- DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E CAUTELARES PLEITEADAS.

O Ministério Público também pleiteia a imposição de diversas obrigações de fazer e não fazer relacionadas ao uso de agrotóxicos e ao manejo agrícola na propriedade, incluindo a proibição de OGMs, a utilização exclusiva de agrotóxicos classe IV (pouco tóxicos) e a observância de distâncias mínimas para aplicação de produtos.

Contudo, como demonstrado anteriormente, as evidências técnicas indicam que os apelados já adotam boas práticas agrícolas, incluindo o Manejo Integrado de Pragas, o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual, a destinação adequada de embalagens e a observância de distâncias seguras dos corpos hídricos.

Ademais, o Decreto Estadual no 7.596/2006 não proíbe o uso de agrotóxicos ou OGMs na APA Nascentes do Rio Paraguai, mas apenas condiciona sua utilização à observância das normas e recomendações técnicas, o que os apelados demonstraram estar cumprindo.

Impor restrições adicionais que ultrapassam as exigências legais e técnicas aplicáveis, sem evidência de dano ambiental concreto, consistiria em limitação desproporcional ao direito de propriedade e de livre iniciativa, garantidos constitucionalmente, sem a correspondente justificativa ambiental.

Com efeito, de se concluir pela manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos, acrescentando as razões aqui expostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025